Tribunal: CARF
Processo: 10680.725069/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2002
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Sumula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725069/2010-71
ACÓRDÃO
9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2002
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Sumula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
2
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe
provimento para aplicar o disposto na Súmula CARF 196.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN e Contribuinte em face do Acórdão n.o 2301-005.637 às e-fls.770 a 781,
e embargos posteriores. Segue abaixo ementa:
Acórdão n.o 2301-005.637
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
3
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar a empresa a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser aplicada
é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de multa por
obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art.
150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não
reconhecer a decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário; (b) dar
parcial provimento ao recurso voluntário para que seja adequada a base de
cálculo de acordo com o decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às
obrigações principais
O Contribuinte e PGFN tomaram ciência da decisão e apresentaram Recurso
Especial tempestivo.
Com relação ao Recurso Especial da PGFN visa à rediscussão de algumas matérias,
mas somente foram admitidas as seguintes: PLR – Administradores não empregados e Data de
assinatura do acordo para pagamento de PLR.
PLR – Administradores não empregados
Indica como paradigma o Acórdão n.o 9202-004.347, do qual transcreve a ementa e
excerto do voto. A recorrente alega que o Colegiado afastou a incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos ou creditados aos administradores não empregados,
admitindo que embora tenham vínculos de natureza societária, com relação ao PLR, podem se
albergar no que dispõe a Lei n.o 10.101/2000, art. 2o, consoante o que dispõe a Lei n.o 6.404/76,
não havendo interpretação restritiva da isenção ou da não incidência das contribuições apenas no
que se refere ao pagamento de PLR aos empregados.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada. Do exame dos acórdãos recorridos n.o 2301-005.637 e Acórdão de
Embargos n.o 2301-006.802 (que mantém hígida a decisão proferida no acórdão primitivo), vê-se
que a Turma julgadora se posicionou no sentido de afastar a exigência da contribuição
previdenciária sobre a rubrica PLR paga aos administradores não empregados da sociedade
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
4
empresária, argumentando que o art. 2o da Lei n.o 10.101/2000, se refere a empregados, porque
para os mesmos há requisitos a serem cumpridos, mas para os trabalhadores não empregados não
há.
A seguir colaciona-se trecho do voto vencido no Acórdão n.o 2301-005.637, mas
vencedor na matéria, que demonstra este posicionamento:
Voto
[...]
Em primeiro lugar, note-se que o artigo 1o regula a PLR dos trabalhadores, sendo
que há trabalhadores empregados e trabalhadores não empregados.
Ademais, o artigo 2o somente se refere a empregados, de modo que há requisitos
a serem cumpridos quando do pagamento para empregados, no entanto, não há
requisitos a serem cumpridos quando do pagamento de PLR para trabalhadores
não empregados, dentre os quais se incluem os administradores, de forma que ao
tratar expressamente somente dos empregados, a referida lei não trouxe
requisitos para o pagamento de PLR para administradores.
[...]
De outro lado, o paradigma acostado tratando de matéria similar, qual seja o
pagamento de valores a título de PLR a administradores/diretores não empregados, decidiu que
não há que se falar da exclusão de valores da base de cálculo pela aplicação da Lei n.o
10.101/2000 (PLR), porque tal lei apenas é aplicável aos empregados, na forma como disposto no
seu art.2o.
Assim, entende o despacho de admissibilidade o que restou demonstrada a
divergência na interpretação da legislação tributária frente à similar situação fática.

Data de assinatura do acordo para pagamento de PLR.
A fim de comprovar a alegada divergência, o Recorrente apresenta como
paradigmas os acórdãos n.o 9202-004.307 e 2401-00545 que constam no sítio do CARF e não
foram reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do
presente recurso.
Analisando-se os acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a divergência
jurisprudencial suscitada. Do exame do acórdão recorrido, se vê que o Colegiado entendeu que a
Lei n.o 10.101/2000, apenas refere que os programas e metas devem ser pactuados previamente,
mas não define se é previamente à assinatura do acordo, ou ao pagamento da PLR. Assim, decidiu
que os requisitos trazidos pela legislação vigente foram cumpridos, eis que houve um programas
de metas anterior ao pagamento da PLR, conforme se observa do voto vencido, mas vencedor na
matéria:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
5
“No tocante ao momento do pagamento, destaco que entendo que a questão de
fixação das regras para distribuição dos lucros para antes do início do ano que
servirá de base pode ser flexibilizada, na medida que deve ser privilegiada a
integração entre o capital e o trabalho.
Nesse sentido, o artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 somente diz que os
programas de metas, resultados e prazos devem ser pactuados previamente, não
definindo se é previamente à assinatura do acordo ou do pagamento da PLR.
Ante o exposto, onde o legislador não trouxe distinção, não cabe ao intérprete
distinguir, de modo que, ainda que seja entendido que deve ser aplicado o artigo
2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00, houve cumprimento dos referidos requisitos visto
que houve programa de metas anterior ao pagamento da PLR.”

De outro viés, o primeiro paradigma apresentado, Acórdão n.o 9202-004.307, ao se
manifestar sobre a formalização dos acordos de PLR disse que devem ser assinados antes de
iniciar período a que se referem, a fim de que o trabalhador saiba em quanto deveria aumentar o
seu esforço para alcançar metas e o que receberia com isso, como se vê dos excertos transcritos
pela recorrente acima e que trago especificamente o seguinte:
(...) Com efeito, entendo que a assinatura do acordo em data posterior à do
período de apuração dos lucros ou resultados a serem distribuídos, retira da verba
paga uma de suas características essenciais, a recompensa pelo esforço conjunto
entre o capital e o trabalho, para alcance de metas (...)
Confirmando tal entendimento, o segundo paradigma apresentado, Acórdão n.o
2401-00545, decidiu que a assinatura do plano de PLR deve ser prévia ao período de cumprimento
de tal plano, nas seguintes palavras:
(...) inexistia acordo prévio ao exercícios em que se fundavam (exercício de 2001
(acordo de 10/01/2002), exercício de 2002 (acordo de 18/12/2002) e exercício de
2003 (acordo de 12/11/2003)). Ademais, ainda descreve a autoridade que não
houve indicação/discrininação/comprovação das metas descritas nos acordos.
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e
resultados e a participação do empregado no capital da empresa, de forma que
esse se sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista
que o seu engajamento, resultará em sua participação (na forma de distribuição
dos lucros alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na
empresa, se o mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação
irá refletir em termos de participação. É nesse sentido, que entendo que a lei
exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no início
do exercício, bem como o conhecimento por parte do trabalhador de quais as
regas (ou mesmo metas) que deverá alcançar para fazer jus ao pagamento.
(destaquei)
(...)
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
6
Assim, ao descumprir os preceitos legais e efetuar pagamentos de participação
nos lucros, sem a existência de acordo prévio e estabelecimento de metas, o
recorrente assumiu o risco de não se beneficiar pela possibilidade de que tais
valores estariam desvinculados do salário.
Do exposto, o despacho de admissibilidade conclui que a PGFN demonstrou a
divergência jurisprudencial, quanto à data de assinatura dos acordos de PLR, porque para a
decisão recorrida a assinatura do acordo para pagamento de PLR pode se dar no curso do período
a que se refere, enquanto para os paradigmas o acordo deve ser assinado antes do período a que
se refere a PLR.
Com relação ao Recurso Especial da contribuinte, suscita interpretação divergente
na matéria retroatividade benigna – revisão de penalidade aplicada – impossibilidade de
cumulação das penalidades previstas na Lei no 8.212/91 com a Lei no 11.941/99.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 2201-010.343 e 2202-010.196, os quais constam do sítio do Carf na internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados.
Ao defender a ocorrência de dissídio interpretativo a Contribuinte transcreveu as
ementas dos paradigmas, e trechos dos votos condutores dos acórdãos recorrido e paradigmas,
com os destaques que entendeu cabível.
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada, comparando o somatório das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da Súmula Carf no 119, já revogada;
as Turmas paradigmáticas entenderam que a retroatividade benigna deveria ser aplicada
mediante a comparação individualizada do quantum devido à época da ocorrência dos fatos
geradores com o regramento contido no atual artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
Assim, de acordo com o despacho, os paradigmas demonstram a divergência
suscitada, de sorte que a matéria retroatividade benigna – revisão de penalidade aplicada –
impossibilidade de cumulação das penalidades previstas na Lei no 8.212/91 com a Lei no
11.941/99 pode ter seguimento à Instância Especial.

Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
7
1
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, ele é tempestivo, visto que
interposto dentro do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF -
RICARF).
1.1 PLR – Administradores não empregados
2301-005.637
Acórdão n.o 9202-004.347
PARTICIPAÇÃO
DE
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
Os diretores não estatutários possuem
vínculos de natureza societária com a
empresa, não estando albergados pelo
conceito de trabalhadores para efeito de
isenção da contribuição previdenciária
incidente sobre pagamentos a título de
distribuição de lucros ou resultados.

[...]
Em primeiro lugar, note-se que o artigo
1o regula a PLR dos trabalhadores, sendo
que há trabalhadores empregados e
trabalhadores não empregados.
Ademais, o artigo 2o somente se refere a
empregados, de modo que há requisitos
a serem cumpridos quando do pagamento para empregados, no
entanto, não há requisitos a serem
cumpridos quando do pagamento de PLR
para trabalhadores não empregados,
dentre
os
quais
se
incluem
os
administradores, de forma que ao tratar
expressamente
somente
dos
empregados, a referida lei não trouxe
requisitos para o pagamento de PLR para
administradores.
[...]
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
EXCLUSÃO Tratando-se de valores pagos aos
diretores estatutários, não há que se falar em
exclusão da base de cálculo pela aplicação da lei
10.101/2000, porque essa só é aplicável aos
empregados.
Da mesma forma, inaplicável a regra do art. 158 da
lei 6404/76, quando não apresenta a empresa
resultado positivo a ser distribuído
Portanto, concluímos que a participação dos
administradores no resultado é valor pago pela
companhia pelo trabalho do administrador e, assim,
por sua natureza, se subsume ao conceito geral de
salário-de-contribuição.
Considerando
que
as
participações pagas a administradores subsumem-se
ao conceito geral de salário-de-contribuição, resta
necessária a análise de suas características, para
verificação de sua eventual classificação entre as
exceções ao conceito de salário-decontribuição,
previstas no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
Para isso, partimos do dispositivo antes citado: (...)
Pois bem, a participação nos lucros ou resultados da
empresa somente não integra o salário de
contribuição quando paga ou creditada de acordo
com lei específica. De plano, podemos afastar a Lei
n° 6.404, de 1976, como lei específica prevendo esse
pagamento, porque ela trata da organização da
companhia e sua relação em geral com terceiros e,
portanto, não se destinou a regular a exceção de
que trata a alínea "j" do § 9o da Lei n° 8.212, de
1991. Aliás, nesse sentido, o próprio STF já decidiu,
no RE 398284/RJ. Assim, resta perquirir se essa
participação estaria albergada pela Lei n° 10.101, de
2000, esta sim específica, que dispõe sobre a
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
8
participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa. Entendo que a resposta para
essa questão esteja na redação do art. 2o da Lei n°
10.101, de 2000, que define a participação nos
lucros ou resultados como sendo aquela objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados.
Ora, administradores não são empregados. Com
base nas premissas acima, concluímos que a
participação de diretores não empregados no lucro
das companhias não se enquadra nas hipóteses
previstas em lei específica.

Chancelo e ratifico o despacho de admissibilidade no que se refere ao
conhecimento deste ponto do recurso da PGFN.

1.2 Data de assinatura do acordo para pagamento de PLR.

2301-005.637
Acórdão n.o 9202-004.307
Acórdão n.o 2401-00545
No tocante ao momento do
pagamento,
destaco
que
entendo que a questão de
fixação
das
regras
para
distribuição dos lucros para
antes do início do ano que
servirá de base pode ser
flexibilizada, na medida que
deve
ser
privilegiada
a
integração entre o capital e o
trabalho.

Nesse sentido, o artigo 2o,
§1o, II, da Lei n. 10.101/00
somente diz que os programas
de metas, resultados e prazos
devem
ser
pactuados
previamente, não definindo se
é previamente à assinatura do
acordo ou do pagamento da
PLR.
Ante o exposto, onde o
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU
RESULTADOS
-
REQUISITOS
DA
LEI
No
10.101/2000.
CELEBRAÇÃO
DO ACORDO APÓS O INÍCIO
DO PERÍODO DE APURAÇÃO.

As regras para percepção da
PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam
esforço adicional.

Com
relação
à
data
de
assinatura do PLR, acompanho
o entendimento do voto do
relator da decisão recorrida.
Com efeito, entendo que a
assinatura do acordo em data
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO -
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS -
PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO -
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
DESCUMPRIMENTO
DAS
REGRAS DA LEI 10.101/2000.
Uma vez estando no campo
de
incidência
das
contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é
mister previsão legal nesse
sentido, sob pena de afronta
aos princípios da legalidade e
da isonomia. O pagamento de
participação
nos
lucros
e
resultados em desacordo com
os dispositivos legais da lei
10.101/00,
quais
sejam,
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
9
legislador
não
trouxe
distinção,
não
cabe
ao
intérprete distinguir, de modo
que, ainda que seja entendido
que deve ser aplicado o artigo
2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00,
houve
cumprimento
dos
referidos requisitos visto que
houve programa de metas
anterior ao pagamento da
PLR.”
posterior à do período de
apuração
dos
lucros
ou
resultados
a
serem
distribuídos, retira da verba
paga
uma
de
suas
características essenciais, a
recompensa
pelo
esforço
conjunto entre o capital e o
trabalho, para alcance de
metas,
o
que
traria
competitividade à empresa e,
em última análise ao país”.

existência de acordo prévio ao
exercício,
bem
como
a
existência
de
regras
previamente ajustadas, enseja
a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28,
§9o, “j” da Lei 8.212/91.
No
caso
em
questão
a
autoridade fiscal, conforme
descrito no relatório fiscal, fls.
51, procedeu ao lançamento
de
contribuições
previdenciárias
sobre
os
pagamentos feitos à título de
participação nos lucros uma
vez
que
inexistia
acordo
prévio ao exercícios em que se
fundavam (exercício de 2001
(acordo
de
10/01/2002),
exercício de 2002 (acordo de
18/12/2002) e exercício de
2003
(acordo
de
12/11/2003)). Ademais, ainda
descreve a autoridade que
não
houve
indicação
-
comprovação
das
metas
descritas nos acordos.
Como é sabido, o grande
objetivo do pagamento de
participação
nos
lucros
e
resultados e a participação do
empregado no capital da
empresa, de forma que esse
se sinta estimulado a trabalhar em prol do
empreendimento, tendo em
vista que o seu engajamento,
resultará em sua participação
(na forma de distribuição dos
lucros alcançados).
Assim,
como
falar
em
engajamento do empregado
na empresa, se o mesmo não
tem conhecimento prévio do
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
10
quanto a sua dedicação irá
refletir
em
termos
de
participação. É nesse sentido,
que entendo que a lei exigiu
não apenas o acordo prévio
ao trabalho do empregado, ou
seja, no início do exercício,
bem como o conhecimento
por parte do trabalhador de
quais as regas (ou mesmo
metas) que deverá alcançar
para fazer jus ao pagamento.
(...)
Assim,
ao
descumprir
os
preceitos legais e efetuar
pagamentos de participação
nos lucros, sem a existência
de
acordo
prévio
e
estabelecimento de metas, o
recorrente assumiu o risco de
não se beneficiar pela possibilidade de que tais valores estariam
desvinculados do salário.

A inteligência albergada pela decisão recorrida é a de que a assinatura do acordo
para pagamento de PLR pode se dar no curso do período a que se refere, enquanto para os
paradigmas o acordo deve ser assinado antes do período a que se refere a PLR.
Verifica-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão n.o 9202-004.307, ao se
manifestar sobre a formalização dos acordos de PLR disse que devem ser assinados antes de
iniciar período a que se referem, a fim de que o trabalhador saiba em quanto deveria aumentar o
seu esforço para alcançar metas e o que receberia com isso
O segundo paradigma apresentado, Acórdão n.o 2401-00545, decidiu que a
assinatura do plano de PLR deve ser prévia ao período de cumprimento de tal plano.
De forma objetiva, sem enleios, advém de forma clara a similitude das discussões
dos acórdãos, sob prisma fático e jurídico, e decisões dispares. Assim, chancelo o conhecimento
do recurso também neste ponto.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
11
2
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Quanto ao Recurso Especial da contribuinte, ele é tempestivo, visto que interposto
dentro do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Para os paradigmas que foram analisados e admitidos - Acórdãos no 2201-010.343 e
2202-010.196, confirmo existir clara de similitude fática com o recorrido. Explico.
Todos os arestos tratam do mesmo tema, qual seja a aplicação da retroatividade
benigna.
No recorrido a Turma entendeu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada,
comparando o somatório das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da Súmula Carf no 119, já revogada; as Turmas
paradigmáticas entenderam que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a
comparação individualizada do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o
regramento contido no atual artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
Clara está a demanda em se conhecer do recurso especial de divergência manejado
pela contribuinte para pacificar o ponto em dissidio.
3
MÉRITO – RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
No que se refere ao recurso especial da Fazenda Nacional, ainda que não seja o
entendimento pessoal desta relatora, devo me curvar ao quanto decidido no processo principal a
este correlato, de número 10680.725069/2010-71, que foi julgado em 11/02/2025.
Naquela oportunidade, julgando as mesmas matérias, foi conhecido e dado
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, por maioria.
Sendo assim, replico o entendimento e decisão a este processo.

4
RECURSO ESPECIAL CONTRIBUINTE – RETROATIVIDADE BENIGNA
No presente caso, me filio ao entendimento desta Câmara Superior exposto no
Acórdão 9202-010.638, que é exatamente o entendimento exarado nos acórdãos paradigmas
apresentados. Vejamos.
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
12
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento
contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos
geradores posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho Administrativo
sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não pode
ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.749 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.725069/2010-71
13
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Por fim, mas não menos importante, frisemos que o tema já restou pacificado pela
Súmula CARF 196, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso da contribuinte.

5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso especial da Fazenda Nacional e
dar-lhe provimento, devido a aplicação da decisão do processo principal, julgado em fevereiro
transato. Quando ao Recurso especial da contribuinte, também voto por conhecer e dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 958
DF CARF MF
Original